Tribunal: TJBA
Processo: 8046925-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046925-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON COLLA

Advogado(s)
:
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO

AGRAVADO: BASF SA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade rejeitada. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de inércia do exequente. Inexistência de suspensão na forma do art. 921 do CPC. Desaparecimento dos autos físicos noticiado. Diligências regulares. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barreiras/BA que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0002290-34.2005.8.05.0022, rejeitou exceção de pré-executividade do executado, em demanda voltada à cobrança de reconhecimento de dívida líquida, certa e exigível no valor de R$ 314.437,60. O agravante alega prescrição intercorrente ante paralisação superior a nove anos; a exequente, porém, comprovou cumprimento das diligências determinadas, inclusive noticiando o desaparecimento dos autos físicos em 09/12/2010 (ID 306681916);

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 921 do CPC, houve prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se se verifica inércia da exequente apta a deflagrar o prazo prescricional intercorrente;

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, na forma do art. 921 do CPC, pressupõe a suspensão da execução por 1 (um) ano (§ 1º), o subsequente arquivamento (§ 2º) e a ausência de manifestação do exequente após o prazo legal (§ 4º);

4. Não houve suspensão formal do feito nem exaurimento das diligências de citação e de localização de bens penhoráveis; portanto, não se iniciou o marco temporal para a prescrição intercorrente;

5. A exequente adotou as providências cabíveis e atendeu às determinações judiciais, inclusive comunicando o desaparecimento dos autos físicos, o que afasta a alegação de desídia e atribui a paralisação a fatores alheios à sua atuação;

6. A jurisprudência corrobora que a atuação diligente do credor e a ausência de suspensão do processo obstam o reconhecimento da prescrição intercorrente;

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento
nº 8046925-29.2025.8.05.0000,
em que é agravante

WILSON COLLA
e

agravado
BASF SA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.